Tribunal: TJPA
Processo: 0011199-41.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 157, Â§2Âº, II, DO CP C/C ARTIGO 244-B, DO ECA â por duas vezes â E ARTIGO 70, DO CP â PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO â A APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES, DISPOSTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA â ImprocedÃªncia. Pelo conjunto probatÃ3rio se verifica que a apelante praticou o crime, juntamente com o menor em conflito com a lei, pois a materialidade e autoria restaram satisfatoriamente comprovadas pelo depoimento das vÃtimas e informantes, aliado a confissÃ£o de Luciana, alÃ©m da cÃ3pia do documento de identidade, juntado as fls. 15 do apenso, o qual atesta a menoridade da âvÃtimaâ. O artigo 244-B, do ECA, estabelece crime âcorromper ou facilitar a corrupÃ§Ã£o de menor de 18 anos, com ele praticando infraÃ§Ã£o penal ou induzindo-o a praticÃ¡-la.â. Trata-se de crime formal, que se consuma com a prÃ¡tica de qualquer ato de execuÃ§Ã£o da infraÃ§Ã£o penal com o menor ou com seu simples induzimento, independente da prova da efetiva corrupÃ§Ã£o do menor, jÃ¡ que se trata de delito formal, nos termos da SÃºmula 500, do STJ. DIMINUIÃÃO DO QUANTUM DO AUMENTO DE PENA, PARA 1/6 SOBRE CADA CIRCUNSTÃNCIA DESFAVORÃVEL â Impossibilidade. NÃ£o existe razÃ£o concreta para diminuir o quantum do aumento de pena, para 1/6, sobre cada circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, visto que o magistrado a sua discricionariedade, ao proceder a analise das circunstÃ¢ncias judiciais do artigo 59, do CP, valorou negativamente a culpabilidade da apelante, fixando a reprimenda inicial, bem prÃ3xima ao mÃnimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusÃ£o, em relaÃ§Ã£o ao crime de roubo qualificado, sendo que na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea, conduzindo-a ao mÃnimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusÃ£o, em observÃ¢ncia a SÃºmula 231, do STJ e finalmente, na terceira fase, majorou a pena em 1/3, ou seja, tambÃ©m no mÃnimo legal, em reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, restando para cada crime de roubo, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e pagamento de 91 (noventa e um) dias multa. REDUÃÃO DA PENA AQUÃM DO MÃNIMO LEGAL, NA 2Âª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÃÃO AO ARTIGO 244-B, DO ECA â InocorrÃªncia. A pena base para cada crime de corrupÃ§Ã£o de menor, fora aplicada no mÃnimo, ou seja, em 01 (um) ano de reclusÃ£o e na segunda fase, apesar reconhecer a atenuante da confissÃ£o, o magistrado deixou de aplica-la, em observÃ¢ncia a SÃºmula 231, do STJ, a qual estabelece que a incidÃªncia de circunstÃ¢ncia atenuante, nÃ£o pode conduzir a aplicaÃ§Ã£o da pena base aquÃ©m do mÃnimo legal, a qual restou definitivamente aplicada, em razÃ£o de nÃ£o existirem outras causas de agravantes ou atenuantes e de aumento ou diminuiÃ§Ã£o. REDUÃÃO DA FRAÃÃO DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 70, DO CP, PARA 1/6 â InsubsistÃªncia. O aumento fora aplicado pelo juÃzo em Â1⁄4, por serem quatro crimes, nos termos do artigo 70, do CP, elevou a reprimenda definitivamente ao patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusÃ£o, no regime semiaberto, disposto no artigo 33, Â§2Âº, âbâ, do CP. DISPENSA OU REDUÃÃO DA PENA DE MULTA AO MÃNIMO LEGAL â ProcedÃªncia. Apesar de nÃ£o ter como excluir a pena de multa, por se tratar de preceito secundÃ¡rio, a pena de multa que restou fixada definitivamente em 182 (cento e oitenta e dois), entendo que deve ser reduzida, para seguir a proporcionalidade e razoabilidade com a qual a pena privativa de liberdade foi estabelecida. Assim, considerando que apenas uma circunstÃ¢ncia judicial foi considerada como desfavorÃ¡vel e que a pena base do crime de roubo fora aplicada apenas 09 (nove) meses acima do mÃnimo legal, estabeleÃ§o a pena de multa em 13 (treze) dias multa, diminuindo a pena para o mÃnimo legal, em 10 (dez) dias multa e reconhecendo ainda, Â1⁄4 pelo concurso material disposto no artigo 70, do CP, restando a reprimenda em 18 (dezoito) dias multa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: LUCIANA DA SILVA SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011199-41.2018.8.14.0028

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §2º, II, DO CP C/C ARTIGO 244-B, DO ECA - por duas vezes - E ARTIGO 70, DO CP - PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - A APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DISPOSTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA - Improcedência.
Pelo conjunto probatório se verifica que a apelante praticou o crime, juntamente com o menor em conflito com a lei, pois a materialidade e autoria restaram satisfatoriamente comprovadas pelo depoimento das vítimas e informantes, aliado a confissão de Luciana, além da cópia do documento de identidade, juntado as fls. 15 do apenso, o qual atesta a menoridade da ¿vítima¿. O artigo 244-B, do ECA, estabelece crime ¿corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.¿. Trata-se de crime formal, que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal com o menor ou com seu simples induzimento, independente da prova da efetiva corrupção do menor, já que se trata de delito formal, nos termos da Súmula 500, do STJ.
DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DO AUMENTO DE PENA, PARA 1/6 SOBRE CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL - Impossibilidade.
Não existe razão concreta para diminuir o
quantum
do aumento de pena, para 1/6, sobre cada circunstância judicial desfavorável, visto que o magistrado a sua discricionariedade, ao proceder a analise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, valorou negativamente a culpabilidade da apelante, fixando a reprimenda inicial, bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em relação ao crime de roubo qualificado, sendo que na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, conduzindo-a ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, em observância a Súmula 231, do STJ e finalmente, na terceira fase, majorou a pena em 1/3, ou seja, também no mínimo legal, em reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, restando para cada crime de roubo, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 91 (noventa e um) dias multa.
REDUÇÃO DA PENA
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL, NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO ARTIGO 244-B, DO ECA - Inocorrência.
A pena base para cada crime de corrupção de menor, fora aplicada no mínimo, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e na segunda fase, apesar reconhecer a atenuante da confissão, o magistrado deixou de aplica-la, em observância a Súmula 231, do STJ, a qual estabelece que a incidência de circunstância atenuante, não pode conduzir a aplicação da pena base
aquém
do mínimo legal, a qual restou definitivamente aplicada, em razão de não existirem outras causas de agravantes ou atenuantes e de aumento ou diminuição.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 70, DO CP, PARA 1/6 - Insubsistência.
O aumento fora aplicado pelo juízo em 1⁄4, por serem quatro crimes, nos termos do artigo 70, do CP, elevou a reprimenda definitivamente ao patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, disposto no artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.
DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL - Procedência.
Apesar de não ter como excluir a pena de multa, por se tratar de preceito secundário, a pena de multa que restou fixada definitivamente em 182 (cento e oitenta e dois), entendo que deve ser reduzida, para seguir a proporcionalidade e razoabilidade com a qual a pena privativa de liberdade foi estabelecida. Assim, considerando que apenas uma circunstância judicial foi considerada como desfavorável e que a pena base do crime de roubo fora aplicada apenas 09 (nove) meses acima do mínimo legal, estabeleço a pena de multa em 13 (treze) dias multa, diminuindo a pena para o mínimo legal, em 10 (dez) dias multa e reconhecendo ainda, 1⁄4 pelo concurso material disposto no artigo 70, do CP, restando a reprimenda em 18 (dezoito) dias multa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal,

deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: LUCIANA DA SILVA SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011199-41.2018.8.14.0028
R e l a t ó r i o

LUCIANA DA SILVA SANTOS, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra a denúncia, que no dia 24 de agosto de 2018, por volta das 6h, a ora denunciada, agindo mediante grave ameaça exercida com uma arma branca, tipo ¿facão¿ e em concurso de agentes como adolescente Bruno Batista Assunção, tomou de assalto as vítimas Andressa Cristine Campos da Silva, Débora Cristina Campos da Silva e Gabriel Aguiar Moura, lhe subtraindo uma bicicleta, documentos pessoais e a quantia de setenta reais.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Luciana da Silva Santos, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, (duas vezes), do CP, c/c artigo 71, artigo 307, c/c artigo 69, todos do Código Penal, tendo fixado a pena 244-B, do ECA e artigo 70,
caput,
do CP, fixando-lhe a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 182 (cento e oitenta e dois) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna sua absolvição pelo crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA. Alternativamente, requer a diminuição do
quantum
do aumento de pena, para 1/6, sobre cada circunstância judicial desfavorável, bem como a redução
aquém
do mínimo legal, na 2ª fase da dosimetria da pena, em relação ao artigo 244-B, ECA, redução da fração do aumento de pena, do artigo 70, do CP, para 1/6 e a dispensa ou redução ao mínimo legal, da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna sua absolvição pelo crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA.

Não há que se falar em absolvição do crime de corrupção de menores, já que pelo conjunto probatório se verifica que a apelante praticou o crime, juntamente com o menor em conflito com a lei, pois a materialidade e autoria restaram satisfatoriamente comprovadas pelo depoimento das vítimas e informantes, aliado a confissão de Luciana, além da cópia do documento de identidade, juntado as fls. 15 do apenso, o qual atesta a menoridade da ¿vítima¿.

O artigo 244-B, do ECA, estabelece crime ¿corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.¿.

Trata-se de crime formal, que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal com o menor ou com seu simples induzimento, independente da prova da efetiva corrupção do menor, já que se trata de delito formal, nos termos da Súmula 500, do STJ:
¿A configuração do crime do art.244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.¿.

Portanto, não há que se falar em absolvição do crime de corrupção de menores.

De igual forma, não existe razão concreta para diminuir o
quantum
do aumento de pena, para 1/6, sobre cada circunstância judicial desfavorável, visto que o magistrado a sua discricionariedade, ao proceder a analise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, valorou negativamente a culpabilidade da apelante, fixando a reprimenda inicial, bem próxima ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em relação ao crime de roubo qualificado, sendo que na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, conduzindo-a ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, em observância a Súmula 231, do STJ e finalmente, na terceira fase, majorou a pena em 1/3, ou seja, também no mínimo legal, em reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, restando para cada crime de roubo, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 91 (noventa e um) dias multa.

Quanto ao crime de corrupção de menores, em que o apelante na segunda fase requer a redução da pena
aquém
do mínimo legal, não há como acolher, já que a pena base para cada crime de corrupção de menor, fora aplicada no mínimo, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e na segunda fase, apesar reconhecer a atenuante da confissão, o magistrado deixou de aplica-la, em observância a Súmula 231, do STJ, a qual estabelece que a incidência de circunstância atenuante, não pode conduzir a aplicação da pena base
aquém
do mínimo legal, a qual restou definitivamente aplicada, em razão de não existirem outras causas de agravantes ou atenuantes e de aumento ou diminuição.

Posteriormente, a apelante também pugnou pela redução da fração do aumento de pena do artigo 70, do CP, para 1/6, contudo o magistrado assim procedeu:
¿Diante de todo o exposto e, considerando que os delitos de roubo majorado e corrupção de menores foram praticados em concurso formal heterogêneo, nos termos do art. 70, do Código Penal, aplico a pena mais grave dentre as fixadas, que no caso é a do crime de roubo majorado, qual seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Quanto ao acréscimo decorrente do concurso de crimes, o STJ possui precedentes no sentido de que o critério de aumento da fração a ser utilizado no concurso formal, previsto no artigo 70, do Código Penal, se dá em razão da quantidade de crimes praticados. Logo, tendo sido praticado 04 (dois roubos e duas corrupções menores), a fração adequada a ser utilizada é a de 1⁄4.¿

Assim, o aumento de 1⁄4, aplicado pelo magistrado, em observância ao artigo 70, do CP, elevou a reprimenda definitivamente ao patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, disposto no artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Por outro lado, apesar de não ter como excluir a pena de multa, por se tratar de preceito secundário, a pena de multa que restou fixada definitivamente em 182
(cento e oitenta e dois), entendo que deve ser reduzida, para seguir a proporcionalidade e razoabilidade com a qual a pena privativa de liberdade foi estabelecida.

Assim, considerando que apenas uma circunstância judicial foi considerada como desfavorável e que a pena base do crime de roubo fora aplicada apenas 09 (nove) meses acima do mínimo legal, estabeleço a pena de multa em 13 (treze) dias multa, diminuindo a pena para o mínimo legal, em 10 (dez) dias multa e reconhecendo ainda, 1⁄4 pelo concurso material disposto no artigo 70, do CP, restando a reprimenda em 18 (dezoito) dias multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a pena de multa aplicada pelo magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.
Belém, 31 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA